Tribunal: TJDFT
Processo: 0734454-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR. BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS E RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO RÉU/AGRAVADO. MEDIDA ADEQUADA PARA GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 996 do CPC), contra a decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória destinado ao bloqueio cautelar de bens móveis e imóveis pertencentes ao réu, ora agravado.

2. A prova documental disponível neste momento do processo demonstra a ocorrência de diversas transações de quantias significativas entre a conta bancária da autora, pessoa idosa sob curatela, e o réu/agravado, o que reforça a verossimilhança das alegações expostas na petição inicial. O próprio réu/agravado, em sua contestação, não nega parte dos fatos descritos na peça vestibular e argumenta que as movimentações financeiras realizadas teriam decorrido da relação de merecimento, proximidade e de afeto entre as partes.

3. A existência de indícios de que o réu/agravado está realizando atos destinados a dilapidar seu patrimônio e dificultar o acesso a seus bens – notadamente a transferência de titularidade de veículo para sua esposa e a alienação de outro automóvel após a citação no processo de origem – reforça a necessidade de se impor o poder de cautela no caso concreto.

4. Presentes os requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do CPC, é cabível deferir a medida cautelar para bloquear as matrículas e restringir a alienação/transferência dos bens móveis e imóveis de propriedade do réu/agravado, a fim de garantir o resultado útil do processo e proteger interesses de terceiros de boa-fé.

5. Recurso conhecido e provido.